Tribunal: TJES
Processo: 5003250-36.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003250-36.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: VITOR BOAMORTE SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003250-36.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
VITOR BOAMORTE SILVA

JUÍZO DE ORIGEM:
ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICIPIO DE ARACRUZ
em face da sentença constante no id. 7266763, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do ora recorrido nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de agosto/2019 a abril/2022, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão);

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARACRUZ a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre agosto de 2018 a abril de 2022, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e está a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V., momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988),
nos termos de lei.

Nesse passo, a Lei Municipal nº 2.994/2007, que disciplinava as contratações temporárias no âmbito do município recorrente à época,
previa quais situações seriam consideradas necessidade temporária e de excepcional interesse público e qual o prazo de duração dessas contratações
. O art. 2º, inciso VII e art. 4º, inciso III da referida Lei, assim dispõem:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária e de excepcional interesse público
: (Redação dada pela Lei nº 3531/2011)

[...]

VII - contratação de
pessoal para manutenção dos serviços de saúde pública
; (Redação acrescida pela Lei nº 3531/2011)

[...]

Art. 4º
As contratações previstas no artigo 2º, serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços por tempo determinado
, na seguinte forma:

[...]

III -
as previstas no inciso
III, V, VI,
VII
e VIII,
poderão ser de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, sucessivamente, de acordo com a necessidade do órgão,
limitando o período total da prorrogação a 36 (trinta e seis) meses
;

Infere-se dos autos que o recorrido foi contratado para o exercício da função de
Técnico em Enfermagem
no período de 08/2019 a 04/2022,
totalizando 33 (trinta e três) meses, portanto, dentro do prazo permitido em lei.

Além disso, a necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, ao meu sentir, restou demonstrada, tendo em vista que nos anos de 2020 e 2021 vivenciamos os piores momentos da Pandemia da COVID 19, com altíssimas demandas nos serviços de saúde.

Assim, com a devida
vênia
, entendo que,
nesse caso
, não há que se falar em nulidade das contratações. Não havendo nulidade das contratações, o pagamento de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não é devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença
recorrida e, via de consequência,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)